Tribunal: TJES
Processo: 0000732-84.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000732-84.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AUGUSTO CEZAR PINTO DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. TRIANGULARIZAÇÃO DA LIDE APÓS A SENTENÇA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2) Hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito em que a triangularização da lide se deu após a prolação da sentença quando citados os demandados para para contrarrazões do apelo interposto pelo banco. 3) A gratuidade da justiça foi requerida pelos embargantes em sede de contrarrazões, o que observa o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil, sem que tenha havido manifestação a seu respeito no voto condutor por mim proferido. 4) Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido (...)” STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019. 5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AUGUSTO CEZAR PINTO DE SOUZA
e
ANA LÚCIA MERÍZIO DE SOUZA
(id 6256063)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 6190858.

Narram os embargantes que a decisão objurgada padeceria de vício de omissão, posto que, não obstante tenha mantido a r. Sentença vergastada, deixou de se manifestar quanto ao pedido de condenação da instituição financeira em honorários advocatícios e quanto ao pedido de gratuidade da justiça, ambos formulados em sede de contrarrazões de recurso de apelação.

De saída transcrevo para fins de melhor análise o acórdão objurgado:

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARTE RECORRENTE PARA PROCEDER A REGULARIZAÇÃO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por não ter sido atendida a determinação judicial de regularização da inicial, se apresentando totalmente silente o recorrente, foi proferida acertadamente sentença, extinguindo o feito, sem resolução de mérito. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Partindo de tais premissas, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhe provimento, senão vejamos.

No que pertine ao pedido de gratuidade, considerando tratar-se de requerimento que pode ser formulado a qualquer tempo e, ainda, que a angularização processual se deu após a prolação da sentença quando foram os requeridos, ora embargantes, citados (fls. 150/152) para responder ao recurso de apelação (fls. 140/146), é certo que a este julgador cabia o exame da questão.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO – DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E PARCIAL ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – EFICÁCIA EX TUNC – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES – OMISSÃO RECONHECIDA – ANÁLISE E DEFERIMENTO PARA OS ATOS RELATIVOS AO RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Os efeitos da revogação da tutela provisória de urgência devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que, restando cassada a decisão em sede recursal, os efeitos retroagem a fim de desconstituir a situação conferida de forma precária, provisória. Em outras palavras, os efeitos são imediatos e ex tunc, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida. 2)
A gratuidade da justiça foi requerida pelos embargantes em sede de contrarrazões, o que observa o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil, sem que tenha havido manifestação a seu respeito no voto condutor por mim proferido. 3) Considerando que o direito (ou não) ao beneplácito não foi apreciado pelo juiz – ao menos do que depreende das peças constantes do processo judicial eletrônico –, à míngua de expresso pedido na peça exordial, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita aos ora embargantes exclusivamente para os atos concernentes ao agravo de instrumento e demais incidentes a ele relativos, na forma do §5º do art. 98 do Código de Processo Civil
. 4) Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. ACORDA a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. (TJES, AI 5000860-19.2020.8.08.0000, Rel Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, 23/07/2020)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIGURADA. QUESTÃO SUPERVENIENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Como é sabido, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, adstrito à alegação de error in procedendo (omissão, obscuridade, contradição e erro material), ou seja não têm a função de anular ou reformar a decisão recorrida, mas somente de esclarecê-la ou de integrá-la. 2. No que diz respeito a alegação de omissão quanto a gratuidade de justiça do apelado, verifico que proferi despacho para oportunizar a parte apelada comprovar a gratuidade. Porém, após a manifestação do apelado atravessada nos autos não houve menção no voto acerca de concessão ou revogação do benefício.
3. Da análise dos autos, entendo restar devidamente comprovado o direito a gratuidade de justiça, bem como a omissão em não concedê-la declaradamente em momento oportuno. Isso porque, a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para deferir os benefícios da gratuidade da justiça, sobretudo porque nos autos não existem elementos capazes de afastar os pressupostos da concessão.
Apesar da demonstração de que os representantes da parte embargada, menor, auferem renda supostamente incompatível com o benefício, tal situação é ilidida diante dos altos gastos com os filhos, especialmente diante do diagnóstico de transtorno do espectro autista. Além disso, sob a ótica do direito à gratuidade da justiça ao menor, é manifesta a ausência de recursos próprios para arcar com os custos do processo. 4. Por derradeiro, a embargante argumenta que a parte apelada, ora embargada, não possui mais o plano de saúde ativo, devendo a obrigação de custeio do tratamento ABA ser afastada pela extinção do vínculo contratual. Dito isto, reforço que a decisão embargada pautou-se na análise da obrigação do plano de saúde em custear tratamento recomendado por médico especialista que acompanha o paciente. Nessa senda, entendo que eventual cancelamento do plano deve ser tratado em fase de cumprimento de sentença, pois trata-se de questão superveniente. 5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. (TJES, AC 5009048-89.2021.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, 24/11/2022).

Nesta toada, considerando a existência de indícios que denotam que os embargantes fazem
jus
a benesse pretendida; e, em contrapartida, ausentes quaisquer elementos que afastem os pressupostos para concessão, imperioso o reconhecimento do direito.

Em relação à ausência de condenação do apelante/embargado ao pagamento de honorários advocatícios, é sabido que “
(...)Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido (...)”

STJ - REsp: 1801586 DF 2019/0058952-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019.

Nesta mesma linha de raciocínio:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL APÓS SENTENÇA COM CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – HONORÁRIOS DEVIDOS
. 1. O acórdão hostilizado incorreu em omissão a respeito do arbitramento dos honorários de sucumbência.
2. Isso porque, em que pese a parte embargante não tenha atuado no feito em Primeira Instância, pois, antes de sua citação, houve extinção do feito com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição, certo é que, após a apresentação de apelação pela parte autora, houve a regular citação da parte adversa, que apresentou contrarrazões.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, aC 0001130-56.2020.8.08.0024, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, 22/11/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ART. 332, § 4º, DO CÓDIGO DE RITOS. TRIANGULARIZAÇÃO FORMALIZADA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. ACOLHIMENTO.
"Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido"
(STJ, REsp n. 1801586/DF, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11-6-2019, DJe 18-6-2019). (TJ-SC - APL: 03007264820198240079 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300726-48.2019.8.24.0079, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 17/08/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

Neste contexto, tendo em vista que, conforme já esposado anteriormente, a triangularização da lide se deu após a sentença, quando da citação dos requeridos para contrarrazoar do apelo interposto pelo banco, concluo que era hipótese de fixação de honorários de sucumbência por ocasião do julgamento do recurso de apelação cível, notadamente ante a seu despro.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado, conferir-lhes efeitos modificativos, acrescendo ao “decisum” objurgado que:

I)
CONCEDDO
aos embargantes,
AUGUSTO CEZAR PINTO DE SOUZA e ANA LÚCIA MERÍZIO DE SOUZA,

o beneplácito da justiça gratuita, o qual produzirá efeitos
ex nunc.

II)

CONDENO
o autor, então apelante,
BANCO DO BRASIL S.A,
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (R$ 206.647,57), nos termos do art. 85, §2, do CPC.

III) Tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro anteriormente estabelecido.

Por fim, restam mantidos os demais termos do acórdão guerreado.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2024 às 14:24:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50300320032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.